Tribunal: TJSP
Processo: 2298071-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-05
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação autoral aos honorários periciais – Agravo processado sem efeito suspensivo – Honorários periciais que foram depositados – Perícia efetuada – Laudo pericial juntado aos autos – Mandado de Levantamento Eletrônico expedido – Ausência de manifestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação autoral aos honorários periciais – Agravo processado sem efeito suspensivo – Honorários periciais que foram depositados – Perícia efetuada – Laudo pericial juntado aos autos – Mandado de Levantamento Eletrônico expedido – Ausência de manifestação de oposição pelas partes – Perda do objeto – Agravo de instrumento prejudicado – Recurso não conhecido – Perda do objeto – Recurso prejudicado.